Tribunal: TJMT
Processo: 1067282-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1067282-52.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES e RECORRIDOS: KAMILA OLIVEIRA ARAUJO e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA PARTE REQUERIDA.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega desconhecer o débito negativado no valor de R$90,70 (noventa reais e setenta centavos).
2. Em contrapartida, a parte Requerida desconstituiu o direito da parte Autora, o que o fez comprovando a existência da origem do débito e da relação contratual, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Diante deste cenário, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a parte Requerida, o que não ocorreu.
6. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
7. Sentença reformada.
8. Recursos conhecidos e provido o interposto pela parte Requerida.
9. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e condeno a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, §3o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067282-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 062.837.441-09 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024